Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTRAMUROS. POSSE DE TRÊS APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR. DECISÃO RECONHECENDO A ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sentenciado que deixa o presídio sob vigilância de agentes penitenciários para exercer trabalho extramuros, está submetido a todas as regras disciplinares que regem o ambiente carcerário, podendo incorrer na prática das faltas previstas na legislação executiva penal.
2. Flagrado o condenado na posse de três aparelhos de telefonia celular, quando exercia trabalho externo sob escolta no centro de Taguatinga, configurada está a falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.
3. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, a palavra do agente penitenciário mostra-se suficiente para a demonstração da autoria da falta grave.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer a falta grave cometida pelo recorrente, apurada no Inquérito Disciplinar ID308190536, determinando o retorno ao Juízo a quo para a aplicação das sanções cabíveis.